Tribunal: TCU
Processo: 006.693/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento tendo por objeto o levantamento e realização de créditos detidos pela Administração Pública em face das empresas integrantes do Consórcio Metrosal diante da realização defeituosa das obras de construção do Metrô de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apartado de monitoramento instaurado por determinação do Acórdão 1651/2019-TCU-Plenário (TC Processo 003.896/2009-2 ) tendo por objeto o levantamento e realização de créditos detidos pela Administração Pública em face das empresas integrantes do Consórcio Metrosal diante da realização defeituosa das obras de construção do Metrô de Salvador/BA, objeto do Contrato SA-01/1999 (o denominado encontro de contas referido no tópico "IX" do voto condutor daquele acórdão), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as medidas indicadas nos subitens 9.3.3.1, 9.3.3.2, 9.3.3.5, 9.3.3.6, 9.3.3.7 e 9.3.4 do Acórdão 1651/2019-TCU-Plenário , assim como as indicadas no subitem 9.3 e seus subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 905/2020-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) que: 9.2.1. no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado da ciência deste acórdão, instaure e conclua procedimento/processo com vistas à confirmação de dano, com indicação precisa da fonte federal dos recursos a que se refira, cujo ponto de partida consta indicado abaixo, de modo a possibilitar a recomposição dos cofres públicos federais, se for o caso, incluindo, nesse procedimento, todos os elementos necessários a eventual instauração de tomada de contas especial em face dos prejuízos experimentados pela União por força da execução defeituosa do Contrato SA-01/1999, celebrado com o Consórcio Metrosal, integrado pelas empresas Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A (CNPJ 61.522.512/0001-02), Andrade Gutierrez Engenharia S/A (CNPJ 17.262.213/0001-94) e Siemens Aktiengesellschaft (CNPJ 05.721.156/0001-85), conforme o levantamento preliminar realizado por essa Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, e que, após ajustes e atualização, resultou nos seguintes valores preliminarmente apresentados, com possível abatimento da rubrica "Saldo do adiantamento contratual" da quantia que se venha eventualmente a obter no caso de execução bem sucedida de garantias de adiantamento contratual no referido prazo ora fixado: Descrição Item do Acórdão 905/2020-TCU-Plenário Valor original (maio/1999) (R$) Valor atualizado (maio/2021) (*) (**) (R$) Superfaturamentos quantitativos - Análise Engevix/UFC sobre "Relatório de situação atual - Tramo II" 9.3.3 4.490.197,32 18.733.748,13 Saldo do adiantamento contratual 9.3 10.809.078,10 48.391.524,84 Medições a serem estornadas 9.3 11.341.117,47 46.555.450,51 Total 26.640.392,89 113.680.723,48 (*) Valores atualizados pelos índices do Contrato SA-01/1999; (**) Valores sujeitos a novas atualizações e ajustes por ocasião de eventuais futuras citações no processo de TCE que porventura vier a ser instaurado. 9.2.2. no processo/procedimento a ser instaurado, conforme o subitem 9.2.1 retro, realize juntada de todo o conjunto de documentos que se façam necessários aos detalhamentos dos créditos levantados por essa Companhia em atendimento ao Acórdão 905/2020-TCU-Plenário ; 9.2.3. ao final do prazo fixado no subitem 9.2.1 retro, remeta a documentação pertinente à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, com fornecimento a essa empresa de todo o suporte e documentação necessária para fins de cumprimento do disposto no art. 10 da referida Instrução Normativa; 9.2.4. informe a este Tribunal, ao final do referido prazo fixado, sobre o cumprimento das medidas ora determinadas; 9.3. determinar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) que, uma vez recebida a documentação remetida pela Companhia de Transportes o Estado da Bahia (CTB), adote as medidas de sua alçada com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3o, 4o e 10 da Instrução Normativa TCU 71/2012, procedendo-se, se for o caso, à instauração e remessa da tomada de contas especial a este Tribunal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado do recebimento da documentação correspondente; 9.4. autorizar a constituição de processo apartado específico a partir do TC Processo 003.896/2009-2 com a finalidade de tratar das audiências determinadas no item 9.3 do Acórdão 1847/2013-TCU-Plenário , conforme proposição da então SeinfraUrbana, e nos termos do art. 43 da Resolução TCU 259/2014; 9.5. dar ciência à Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que a existência de saldo a ser devolvido do adiantamento concedido às empresas do Consórcio Metrosal no âmbito do Contrato SA-01/1999 sem que a CTB instaure processo administrativo com vistas a obter a execução das garantias vigentes oferecidas para o mencionado adiantamento caracteriza omissão, que pode resultar na responsabilização solidária das pessoas físicas/jurídicas que derem causa ao prejuízo, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), para as providências que entender necessárias, informando-lhe que a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em atendimento à determinação ao item 9.3.1 do Acórdão 905/2020-TCU-Plenário , constatou que a administração estadual detém créditos no valor de R$ 6.860.351,10 (referido a abril/2013) junto ao Consórcio Metrosal por conta da execução defeituosa do Contrato SA-01/1999; 9.7. dar ciência deste acórdão à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ao Ministério das Cidades e às empresas integrantes do Consórcio Metrosal; 9.8. conceder desde logo à Companhia de Transportes do Estado da Bahia, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o acesso integral às peças deste processo de monitoramento, caso venham a requerer, com vistas a, eventualmente, servir de subsídio às suas apurações; e 9.9. encerrar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.